Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO INOCORRENTE. DECLARAÇÃO EXEPRESSA DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA REFORMA DO DECISUM PELO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Em suas razões, o suplicante sustentou que, no acórdão proferido, não houve manifestação quanto a revogação da tutela liminar outrora concedida.
3. Ocorre que, não é necessário que o órgão revisor declare expressamente a revogação da tutela de urgência concedida na instância originária quando o acórdão reforma a sentença condenatória para julgar improcedente a pretensão autoral. Isso ocorre porque a revogação da tutela provisória é uma consequência lógica da reforma da sentença, visto que o acórdão substitui a sentença e demais atos decisórios, tácita ou expressamente confirmados, tornando-a incompatível com o novo entendimento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.